Tribunal: TJMT
Processo: 1009790-42.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1009790-42.8.11.0000
Impetrante: Jovylson Soares de Moura
Paciente: Carlos Henrique Gomes Garcia
Impetrado: Vara Única da Comarca de Jauru/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Carlos Henrique Gomes Garcia, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 8 de fevereiro de 2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, e teve sua prisão convertida em preventiva.
Sustenta, inicialmente, a ilegalidade da prisão porque foi atribuída ao beneficiário conduta errônea, considerando, especialmente diante da quantidade de droga apreendida (33,65g de maconha), que o presente caso se trata do delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, posse de droga para consumo pessoal, que é incompatível com a prisão cautelar, motivo pelo qual requer o seu relaxamento.
Outrossim, alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, aduzindo que não ficou demonstrado o periculum libertatis.
Ademais, argumenta que em caso de eventual condenação não seria aplicado regime fechado, de modo que se mostra desproporcional a manutenção da custódia cautelar.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade, aplicando-se, alternativamente, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 128989673).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Além disso, não verifico a existência de elementos suficientes no feito que evidenciem a ilegalidade da custódia cautelar combatida, porquanto o impetrante nem sequer trouxe aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tampouco a decisão que manteve a medida segregatícia, de forma que não é possível verificar os motivos que levaram a autoridade acoimada de coatora a entender pela necessidade da medida constritiva.
Convém destacar que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado n. 42, TJMT), e para a decretação da prisão cautelar do agente basta a existência de indícios de autoria delitiva, além dos demais requisitos legais previstos, de modo que algumas alegações trazidas na impetração, como negativa de autoria e desclassificação da conduta, devem ser debatidas em momento processual oportuno.
Nesse ponto, apesar dos argumentos trazidos pelo impetrante, observo que a Polícia teria abordado um usuário de drogas e foi encontrada uma porção de drogas em sua posse, oportunidade em que afirmou ter adquirido do paciente; além disso, foram constatadas conversas do favorecido com terceiros, via whatsapp, que indicam supostamente a comercialização de entorpecentes, tais fatores são fortes indícios da traficância, não bastando a alegação sobre a pequena quantidade de droga apreendida.
Ademais, quanto à alegação de que em caso de eventual condenação não seria aplicado ao beneficiário regime fechado, convém destacar que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade ou mesmo da presunção de inocência.
Desse modo, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator